Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752277-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: DALMO JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O O agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, agravados, VIBRA ENERGIA S.A., DALMO JOSUÉ DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e ANA AMANCIA DO AMARAL, foi julgado em 20/6/2024, trânsito em julgado em 23/7/2024 (certidão de ID 61858068). Em 25/7/2024, a agravada VIBRA ENERGIA S.A. formulou pedido de habilitação no feito e cadastro da parte e seus advogados no sistema, aduzindo: “não foi cadastrada no sistema em que tramita o feito, tampouco seus representantes processuais, resultando na ausência de intimação formal sobre quaisquer dos atos promovidos nestes autos de Agravo”, tendo acrescentado ser “indispensável a correta regularização do cadastro e representação processual da Agravada na demanda para atos futuros” (ID 62047819). Nada a prover. Como dito, o recurso foi julgado, o acórdão transitou em julgado em 23/7/2024, do que decorre ter se exaurido a prestação jurisdicional em sede do feito em discussão. Intime-se. Após, tudo certificado, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora